Tribunal: TJMT
Processo: 1018405-21.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018405-21.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCIELE DE AGUIAR WILLERS - CPF: 053.549.521-82 (EMBARGANTE), GLICERIO BASILIO - CPF: 284.791.149-91 (EMBARGADO), FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ - CPF: 028.533.221-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1018405-21.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

JUCIELE DE AGUIAR WILLERS

EMBARGADO:

GLICERIO BASILIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
JUCIELE DE AGUIAR WILLERS
, contra acórdão desta Câmara (Id. 158307666), que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

Inconformada, a embargante sustenta omissão no acórdão, sob o argumento de que o
decisum
recorrido afirma que “
incumbe a executada/agravante comprovar que a quantia bloqueada é impenhorável, ou seja, proveniente de seu salário”,
contudo, afirma que o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil não exige que o valor guardado em conta poupança seja proveniente de salário, apenas menciona que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que o acórdão é omisso ao que determina o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deve ocorrer a integração da decisão recorrida, e consequentemente, ser provido o recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto (Id. 59401163).

Contraminuta ofertada no Id.
161679183.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JUCIELE DE AGUIAR WILLERS
visando sanar omissão constante no v. acórdão de Id. 158307666, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, a recorrente não demonstrou que os valores depositados nas respectivas contas têm mesmo a natureza de conta poupança, situação que possibilita a constrição de verba depositada”

Para tanto, a embargante defende em suas razões omissão no julgado, sob o argumento de que o
decisum
recorrido afirma que

“
incumbe a executada/agravante comprovar que a quantia bloqueada é impenhorável, ou seja, proveniente de seu salário”,
contudo, defende que o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil não exige que o valor guardado em conta poupança seja proveniente de salário, apenas menciona que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, razão pela qual, requer o provimento do recurso, para sanar o vício apontado.

Em que pese os argumentos da embargante, razão não lhe assiste, isso porque o acórdão bem analisou a questão posta ao debate, a qual transcrevo na parte que interessa:

“(...) Pois bem. O cerne da questão é saber o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela ora agravante e manteve a penhora realizada na sua conta poupança, no valor de R$429,72 (quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), bem como determinou a expedição de alvará para levantamento em favor do exequente/agravado.

De acordo com o que preconiza o art. 833, X do Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Além disso, a fim de garantir que a satisfação do crédito executado não se dê em prejuízo da subsistência do devedor, o legislador pátrio estabeleceu a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, além de outras verbas destinadas ao sustento do executado e de sua família (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil).

Ocorre que, em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do artigo 833, inciso X do CPC, incumbe a executada/agravante comprovar que a quantia bloqueada é impenhorável, ou seja, proveniente de seu salário.

No presente caso, ainda que demonstrado que a penhora efetuada recaiu em conta poupança de sua titularidade (Id 88545101), na qual alega ser o banco que percebe os seus rendimentos, tal como muito bem dirimida pelo togado sincrético, não restou incontestavelmente demonstrado que se refere à sua única fonte de renda, sendo tal situação de fácil elucidação, já que a conta contra a qual recaiu a constrição que alega ser indevida corresponde à instituição bancária 109 (Caixa Econômica Federal – Id 143198692 – pág. 72), ao passo que as cártulas que lastreiam a execução são do Banco Sicredi (748), também de sua titularidade (conta nº. 19963-9 – Id 143198692, págs. 12/17)”
(Id.

158344189).

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023